Tribunal: TJDFT
Processo: 0721327-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721327-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO INDIVIDUAL. AUTORIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RETENÇÃO. INCABÍVEL. 1. No cumprimento individual de sentença coletiva de ação ajuizada por sindicato, o destaque dos honorários advocatícios depende da apresentação de contrato celebrado individualmente com o filiado, na forma do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, ou de sua expressa autorização nesse sentido, uma vez que o contrato firmado exclusivamente entre o escritório de advocacia e o sindicato não vincula os seus filiados. 2. A inexistência de prova da celebração de contrato individual ou de autorização para representação ou mesmo da filiação da parte ao sindicato torna incabível a retenção dos honorários advocatícios. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal, sob o argumento de que os sindicatos podem pactuar honorários contratuais ad exitum do tipo quota litis em nome dos membros da categoria beneficiados pela ação coletiva sem a necessidade de intervenção individual de cada um deles. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 8o, caput, incisos I e III, da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010